Tribunal: TJES
Processo: 5001338-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001338-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARLENE CARDOSO MATIAS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
unimed NORTE CAPIXABA cooperativa de trabalho médico

contra a decisão constante dos movimentos 549160 e 549161, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus
, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MARLENE CARDOSO MATIAS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça estrutura de atendimento
home care
com a disponibilização de fisioterapeuta (para fisioterapia motora e respiratória) por pelo menos três vezes por semana, de nutricionista para avaliar e instituir terapia nutricional, de médico por pelo menos uma vez por semana e de técnico em enfermagem de maneira ininterrupta (24 horas por dia), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso, até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais, alega a agravante que inexistiu internação hospitalar prévia e que a condição de acamada
da agravada
já perdura há 06 (seis) anos sem qualquer alteração, de modo que inexiste quadro clínico atual para internação, seja hospitalar ou domiciliar (
home care
).

Destaca, ainda, que as condições clínicas da agravada (acamada, gastrostomizada, com necessidade de aspiração de secreção e fratura do fêmur) não são aptas a
elegê-la
à internação, seja hospitalar ou domiciliar.

Sustenta, ademais, que como não há continuidade de internação hospitalar, mas, tão somente de cuidados básicos e necessários a uma paciente que se encontra acamada, o serviço técnico de enfermagem não trará resultados efetivos à paciente, pois seu quadro é irreversível e estável, o que caracteriza, nos termos da RDC nº 11/2006, da ANVISA, uma das causas de alta da internação domiciliar.

Argumenta que o quadro clínico da agravada já se encontra estabilizado e, portanto, não há necessidade de sua internação, mas, sim, de um cuidador que deve ser fornecido pela família, consoante os termos da RDC nº 11/2006, da ANVISA.

Desataca que o plano de saúde da agravada não possui cobertura para enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar.

Decisão constante do movimento 558516, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no movimento 610478.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
unimed NORTE CAPIXABA cooperativa de trabalho médico

contra a decisão constante dos movimentos 549160 e 549161, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus
, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MARLENE CARDOSO MATIAS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça estrutura de atendimento
home care
com a disponibilização de fisioterapeuta (para fisioterapia motora e respiratória) por pelo menos três vezes por semana, de nutricionista para avaliar e instituir terapia nutricional, de médico por pelo menos uma vez por semana e de técnico em enfermagem de maneira ininterrupta (24 horas por dia), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso, até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais, alega a agravante que inexistiu internação hospitalar prévia e que a condição de acamada
da agravada
já perdura há 06 (seis) anos sem qualquer alteração, de modo que inexiste quadro clínico atual para internação, seja hospitalar ou domiciliar (
home care
).

Destaca, ainda, que as condições clínicas da agravada (acamada, gastrostomizada, com necessidade de aspiração de secreção e fratura do fêmur) não são aptas a
elegê-la
à internação, seja hospitalar ou domiciliar.

Sustenta, ademais, que como não há continuidade de internação hospitalar, mas, tão somente de cuidados básicos e necessários a uma paciente que se encontra acamada, o serviço técnico de enfermagem não trará resultados efetivos à paciente, pois seu quadro é irreversível e estável, o que caracteriza, nos termos da RDC nº 11/2006, da ANVISA, uma das causas de alta da internação domiciliar.

Argumenta que o quadro clínico da agravada já se encontra estabilizado e, portanto, não há necessidade de sua internação, mas, sim, de um cuidador que deve ser fornecido pela família, consoante os termos da RDC nº 11/2006, da ANVISA.

Desataca que o plano de saúde da agravada não possui cobertura para enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar.

Decisão constante do movimento 558516, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Compulsando os presentes autos, pude verificar que os laudos acostados por cópia ao movimento 549165, a ora agravada foi diagnosticada com Alzehimer há 15 anos e está acamada há 05 anos devido a microenfartos cerebrais e hidrocefalia. Atualmente encontra-se gastrostomizada, com aumento da secreção, dificuldade de deglutição e de mobilização da secreção devido a quadro neurológico, com maior risco de pneumonia aspirativa. Diante desse quadro, a médica assistente da agravada concluiu que esta se encontrava em alta para seguir tratamento domiciliar, com necessidade de fisioterapia motora e respiratória, cinco vezes na semana, de modo contínuo.

Em laudo mais recente, datado de 23/04/2020, o médico assistente, além de atestar que a ora agravada é totalmente dependente de cuidados contínuos para todas as atividades, relata a grande dificuldade de mobilidade no leito em razão de complicações decorrentes das fraturas bilaterais do fêmur, o que indica grande cautela para evitar dores e outras complicações.

Diante de tal quadro, indica tratamento contínuo multidisciplinar em domicílio por se tratar de paciente idosa e em alimentação por sonda de gastrostomia, com inúmeras comorbidades, sendo que a internação em ambiente hospitalar gera maior risco de complicações infecciosas. Destaca a necessidade de assistência de 24 horas por técnico em enfermagem, fisioterapia respiratória e motora por 3 vezes na semana, visita médica e suporte nutricional.

Ainda no mesmo movimento 549165 é possível verificar a negativa da agravante em atender as solicitações médicas, por entender que a agravada não atende aos critérios de inclusão em internação domiciliar, mas, sim, de assistência domiciliar, como vem sendo assistida.

A questão, conforme já ressaltado na decisão liminar, se mostra extremamente delicada e exige uma solução que permita conciliar todos os interesses em jogo, sem prejudicar a prestação de assistência médica à ora agravada.

Sendo assim, nos termos do que salientei em decisão de indeferimento de efeito suspensivo, embora concorde que o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento
home care
, há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares.

É certo que a alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento – que, diga-se, não há prazo determinado – e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação.

Deste modo, considero que o tratamento domiciliar, além de representar uma forma de redução dos custos com a internação do paciente, representa, para a agravada, a alternativa mais vantajosa e própria para evitar um possível agravamento de seu estado clínico em razão da exposição a infecções e outras variações decorrentes da exposição ao próprio ambiente hospitalar.

Ademais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.

Ora, o controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da agravante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

Portanto, é certo concluir que o contrato pode dispor sobre as patologias cobertas e não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo mesmo.

Nesse sentido
“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
”
. (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)(sem grifos e destaques no original).

Para corroborar, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE.

[...] É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1331616/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1609538/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Assim, resta patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de complicações infecciosas a agravar ainda mais seu quadro clínico, caso o tratamento necessário seja realizado em ambiente hospitalar.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
HOME CARE
- RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento
home care
, há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares.

2.
A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento – que, diga-se, não há prazo determinado – e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação.

3.
O controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da agravante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada. Portanto, é certo concluir que o contrato pode dispor sobre as patologias cobertas e não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo mesmo. Precedentes do STJ.

4.
Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de complicações infecciosas, caso seja mantida a internação hospitalar.

5.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.